Tribunal: TJMT
Processo: 1019248-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019248-15.2024.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR - CPF: 001.044.671-00 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA - CPF: 048.075.411-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANE DOS REIS MERCADANTE DA SILVA - CPF: 012.324.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO PEREIRA DE LIMA - CPF: 041.540.551-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 214.435.698-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI MOREIRA DA SILVA - CPF: 017.873.871-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDOVAL DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 008.334.479-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELIRIO KRUG - CPF: 019.066.421-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MENEGAZZI - CPF: 017.047.421-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE SOUSA RAMOS - CPF: 797.892.348-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS APLICADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Cautelar inominada criminal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva do requerido, investigado por crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e outros delitos conexos, substituindo-a por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, com o objetivo de restabelecer a prisão preventiva revogada por decisão fundamentada do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medida cautelar inominada é cabível para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada e observou os parâmetros legais dos
arts
. 282, 316, 319 e 321 do Código de Processo Penal, impondo medidas cautelares alternativas compatíveis com a gravidade dos fatos e com a ausência de reiteração delitiva.

Não houve demonstração de descumprimento das cautelares impostas, nem de fatos supervenientes aptos a justificar a retomada da prisão preventiva.

O transcurso de tempo desde os fatos e a ausência de contemporaneidade afastam o risco atual à ordem pública, tornando desproporcional a decretação da prisão.

A concessão de efeito suspensivo a recurso que busca restabelecer prisão cautelar exige demonstração inequívoca de urgência e
periculum in mora
, elementos ausentes na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

Cautelar inominada improcedente.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva somente pode ser restabelecida quando presentes, de forma atual e concreta, os requisitos legais do art. 312 do CPP.

A decisão que substitui a prisão por medidas cautelares diversas, devidamente fundamentada e ausente de ilegalidade, não pode ser revista por medida cautelar, salvo fato novo ou descumprimento das condições impostas.

O efeito suspensivo a recurso em sentido estrito contra decisão de revogação da prisão preventiva constitui medida excepcional, admissível apenas diante de risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, §§ 4o e 6o; 316; 319; 321.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 649.652/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.03.2021; TJMT, MC n. 1011610-62.2023.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 01.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada,

com pedido de liminar
, requerida pelo
Ministério Público Estadual
, visando conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos Autos da Ação Penal no 1011750-10.2022.8.11.0040, que revogou a prisão preventiva ao requerido João Nassif
Massufero
Izar.

Em síntese, sustentou que o requerido foi preso e denunciado durante a deflagração da “Operação Xeque-Mate”, em 04/11/2022, em decorrência, em tese, da prática dos crimes previstos nos art. 2o, §2o, §3o e §4o, inc. IV, da Lei Federal no 12.850/2013, art. 1o, § 4o, da Lei Federal no 9.613/1998, por 03 (três) vezes, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, ambos do Código Penal.

Sustentou também que interpôs Recurso em Sentido Estrito visando a reforma da decisão, tendo em vista as
graves consequências decorrentes
da
decisão combatida.

Alegou que a decisão que revogou a prisão preventiva não foi
correta
, tendo em vista que, permanecem
incólumes
os motivos que ensejaram a medida extrema do requerido.

Aduziu que a medida cautelar restritiva da liberdade é necessária, em razão da personalidade criminosa evidenciada nos autos e detalhada na denúncia, posto que o requerido é o “mentor/líder da organização criminosa voltada para a prática de adulteração e falsificação de defensivos agrícolas, roubo e furto de cargas de soja, extorsão, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro na região de Sinop-MT e Sorriso-MT, tendo movimentado mais de 70.000.000,00 (setenta milhões de reais)”.

Asseverou ainda que a restituição da liberdade do requerido evidencia risco para a ordem pública, em virtude da gravidade concreta e o padrão reiterado e violento do réu, eis que responde a inúmeros procedimentos criminais, bem como, possui condenação criminal
à

pena de 20 (vinte) anos.

Asseverou também que em duas oportunidades, este Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do requerido, na apreciação dos
Habeas Corpus
no 1020897-49.2023.8.11.0000 (julgado em 15/10/2023) e no 1005128-64.2024.8.11.0000 (julgado em 16/05/2024 – extinto, por se tratar de reiteração de pedidos).

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, para suspender os efeitos da decisão da autoridade judicial que revogou a prisão preventiva ao requerido João Nassif
Massufero
Izar nos autos da Ação Penal no 1011750-10.2022.8.11.0040, expedindo-se imediatamente o mandado de prisão em seu desfavor.

A tutela de urgência foi indeferida. (id. 228509178).

O requerido, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão que revogou a prisão, sob o argumento de que vem cumprindo regularmente todas as medidas cautelares impostas, não havendo fato superveniente que justifique o restabelecimento da prisão preventiva
(id. 230480167).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da presente medida cautelar inominada. (id. 237136685).

É o relatório.

VOTO

Conforme já mencionado em sede liminar, o presente recurso deve ser conhecido. Isso porque, embora se reconheça a existência de divergência jurisprudencial quanto ao cabimento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, filio-me ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido de sua admissibilidade
:

“É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado [...]” (
AgRg
no HC 649.652/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021).

No mérito, entendo que a medida cautelar inominada proposta pelo Ministério Público deve ser indeferida.

Cuida-se de Ação Cautelar Inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo Parquet com o objetivo de obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, proferida nos autos da Ação Penal no 1011750-10.2022.8.11.0040, que revogou a prisão preventiva do requerido João Nassif
Massufero
Izar.

Consta dos autos que o requerido foi preso preventivamente em 04/11/2022, por ocasião da deflagração da “Operação Xeque-Mate”, que apura, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, IV, da Lei no 12.850/2013; no art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998 (por três vezes); e nos
arts
. 29 e 69 do Código Penal.

Segundo o Ministério Público, o requerido seria um dos líderes da organização criminosa investigada, supostamente responsável por movimentações ilícitas superiores a R$ 70 milhões, envolvendo adulteração de defensivos agrícolas, roubo e furto de cargas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

A decisão que revogou a prisão, proferida em 10/07/2024, concluiu pela ausência dos requisitos que autorizariam a custódia cautelar, aplicando ao acusado diversas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas: comparecimento periódico em juízo, monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e fiança no valor de cinquenta salários-mínimos.

Ressalte-se que, em regra, não se confere efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, salvo quando demonstradas circunstâncias excepcionalíssimas que o justifiquem, tais como a teratologia da decisão impugnada ou a manifesta ausência de fundamentação, desde que evidenciada, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto. No caso concreto, não se vislumbram quaisquer dessas hipóteses.

No ponto relevante, os fundamentos apresentados pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, ao revogar a prisão preventiva do requerido, foram os seguintes:

“
(...)
Examinando a situação do acusado perante as acusações que lhe recai concluo que o caso comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O artigo 316, do CPP, reza que “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

(...)

Cabível, portanto, a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, 310 e 321 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, concluo que a imposição das medidas cautelares inseridas no artigo 319 do CPP se revela conduta mais adequada e proporcional, ao menos neste momento, a fim de que o acusado tenha maior vínculo ao processo.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 316 e 321, c/c 282, todos do Código de Processo Penal, REVOGO O DECRETO PRISIONAL do acusado JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR e CONCEDO-LHE a LIBERDADE PROVISÓRIA, contudo, considerando as circunstâncias do fato criminoso imputado ao acusado, e a adequação da medida à gravidade do crime, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares:

i) Comparecimento a todos os atos do processo;

ii
) Comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês, para justificar as suas atividades;

iii
) Manutenção de contato telefônico e endereço atualizados;

iv
) Proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização do judicial; v) Suspensão de eventual passaporte;

vi) Recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 05h;

vii
) Monitoramento eletrônico (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira;
Dever
de carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas;
Dever
de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique). No caso de descumprimento da medida cautelar, comunique-se ao Juízo Competente para eventuais medidas previstas no artigo 282, §4o do CPP;

viii
) Fiança, no importe de 50 (cinquenta) salários-mínimos vigente.
(...)
(id.
226423169
)
”

Constata-se, portanto, que o Juízo singular, ao proceder à reavaliação da medida extrema, observou fielmente o disposto no art. 316 do CPP, entendendo ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, sem prejuízo à persecução penal. A deliberação, além de devidamente fundamentada, não se mostra teratológica, arbitrária ou destituída de respaldo legal, inexistindo razão para sua reforma por esta instância
ad quem
, mormente em sede de medida cautelar de natureza instrumental.

Verifica-se, ainda, que o requerido é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de cumprir, até o presente momento, todas as medidas cautelares impostas, sem qualquer registro de descumprimento ou tentativa de fuga.

Deste modo, não
se encontram presentes, pois
os
, elementos concretos indicativos do
periculum
in mora
, hipótese que poderá ser reavaliada pelo Juízo de origem, caso sobrevenha eventual descumprimento das medidas cautelares.

Importante destacar que, desde a concessão da liberdade provisória, em 10/07/2024, transcorreram mais de oito meses sem qualquer violação das condições impostas, o que corrobora
em tese
o acerto da decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas alternativas.

Além disso, deve-se considerar o fator temporal e a ausência de contemporaneidade dos fatos imputados, os quais datam de 04/11/2022, sem notícia de novas condutas delituosas ou de elementos que evidenciem risco atual e concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

Inexiste verossimilhança e urgência na concessão de efeito suspensivo em recurso que impugna decisão que revogou a prisão preventiva do requerido, sobretudo porque nestes autos inexistem notícias acerca de outros fatos negativos atribuídos à sua pessoa, tampouco a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar mais gravosa.

Medida cautelar inominada improcedente.

(N.U 1011610-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023)

Com efeito, o § 6o do art. 282 do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será decretada quando não for cabível sua substituição por medida cautelar diversa, o que foi devidamente avaliado pelo Juízo de origem ao revogar a custódia.

Dessa forma, não se vislumbrando qualquer ilegalidade manifesta, nulidade ou risco atual e concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal, deve ser preservada a decisão que, com base em criteriosa análise fático-jurídica, revogou a prisão preventiva e a substituiu por medidas cautelares adequadas, proporcionais e eficazes, nos termos dos
arts
. 282, § 6o, 316, 319 e 321 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, por fim, que o recurso em sentido estrito possui apenas efeito devolutivo, e eventual concessão de efeito suspensivo implicaria, na prática, a antecipação do julgamento de mérito do recurso, em desconformidade com a sistemática processual vigente.

Ademais, a concessão de efeito suspensivo, não prevista em lei, somente é admissível em caráter excepcional, diante da demonstração de grave e imediato risco à ordem pública, o que não se verifica nos presentes autos.

Assim, à luz dos elementos constantes nos autos até o presente momento, não se identificam indícios concretos da presença do
periculum
libertatis
, circunstância que, eventualmente, poderá ser reavaliada pelo Juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Cautelar Inominada Criminal, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025